Tribunal: TJES
Processo: 0029632-44.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029632-44.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINTESE EVENTOS E MARKETING LTDA - EPP

APELADO: LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS MORAIS DO AUTOR. PUBLICAÇÃO DE IMAGEM EM REVISTA SEM INDICAÇÃO DE AUTORIA. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ajuizada com pedido de tutela de urgência para publicação de errata e indenização por danos morais, decorrentes da publicação, sem atribuição de autoria, de imagem 3D de ambiente em revista de arquitetura. A imagem foi criada pelo autor após contratação emergencial, intermediada por representantes das rés, diante do atraso na conclusão da obra física que seria originalmente fotografada. Apesar de o autor ter enviado diretamente a imagem às demandadas, o crédito foi atribuído a terceiro. Após tentativas infrutíferas de solução extrajudicial, a obra foi substituída na edição seguinte sem correção do erro. A sentença de primeiro grau reconheceu a violação do direito autoral moral, com condenação à publicação de errata e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito moral do autor pela publicação da imagem sem a devida indicação de autoria; (ii) estabelecer se a empresa de construção possui responsabilidade na reparação dos danos morais decorrentes da omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito moral do autor, previsto no art. 24, II, da Lei nº 9.610/1998, assegura a obrigatoriedade de menção ao seu nome na utilização de sua obra, sendo vedada a omissão dessa informação.

4.
A apelante recebeu diretamente do autor a imagem 3D publicada, o que afasta a alegação de desconhecimento da autoria.

5.
Provas documentais e testemunhais demonstram que a apelante teve ciência da contratação e produção da imagem, e que era responsável pela indicação dos créditos na publicação da revista.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o dano moral em casos de violação de direito moral autoral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7.
A indenização de R$ 4.000,00 mostra-se adequada, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e com os parâmetros fixados em casos similares.

8.
Embora o magistrado
a quo
tenha conferido indenização por danos morais em montante inferior ao postulado na exordial, este fato não implica na sucumbência recíproca, conforme Súmula nº 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença a quo, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA – EPP
,

contra r. sentença do evento 11139398, integrada pela decisão do evento 11139410, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA
em seu desfavor e de
IC VIX LTDA – ME
e
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 11139400, a apelante alega, em síntese, que:
I)
“
A relação contratual com o Apelado, como já exposto, não se deu com a Apelante, mas sim com a IC VIX, e somente por via reflexa à Apelante seria atribuída a obrigação de dar atribuição da imagem ao Apelante, mas disso dependiam informações que a ela não chegaram, como se verifica nos autos
”;
II)
“
no presente caso, tanto a IC VIX quanto o próprio Apelado faltaram com o dever de informação, e portanto, com lealdade para com a Apelante, já que i) a IC VIX não informou à Apelante quem foi o designer contratado para a criação da imagem em 3D; ii) o Apelado enviou a referida imagem de madrugada, quando todos os responsáveis já estavam dormindo; iii) o e-mail de envio não fez a mínima referência em se tratar de uma imagem em 3D e não uma fotografia; iv) a imagem veio desacompanhada de informação de sua autoria
”;
III
)
“
merece a r. sentença ser reformada para afastar a ilegitimidade passiva da empresa IC VIX, e para declarar que qualquer responsabilidade decorrente da indução da Apelante em erro, deve ser atribuída à referida empresa IC VIX e ao próprio Apelado
”;
IV)
“
pelo que se verifica nos autos, não há qualquer fato ensejador de reparação moral, uma vez que o equívoco cometido com a publicação foi devidamente corrigido com a errata e publicações posteriores atribuindo os créditos da imagem 3D ao Apelado
”;
V)
“
pelo que se verifica nos autos, não há qualquer fato ensejador de reparação moral, uma vez que o equívoco cometido com a publicação foi devidamente corrigido com a errata e publicações posteriores atribuindo os créditos da imagem 3D ao Apelado
”;
VI)
“
Apesar da previsão do artigo 108 da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998), não são todas as situações que se verificará a existência do dever de reparar por danos morais, antes é necessário verificar a existência do dano
”;
VII)
“
se mantida a sentença, ainda assim deverá ser redistribuída a sucumbência por ter o Apelado decaído em maior parte de seu pedido
”.

Rememora-se que a presente demanda foi proposta por
LUCIO ROSSI DE OLIVEIRA
em face de
IC VIX LTDA – ME
,
ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.
e da ora apelante
SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA – EPP
, sob a narrativa de que, em 22/09/2014, foi contatado, em caráter de urgência, pela Sra. Angela Mota, produtora do evento CASA COR Espírito Santo, realizado pela apelante, para produzir uma imagem em 3D destinada à publicação na revista CASA COR 2014. Tal solicitação se deu em virtude de a requerida
IC VIX LTDA – ME
, responsável pelo ambiente, não ter concluído a tempo a obra do ambiente físico que seria fotografado para a edição.

Alega o apelado, na exordial, que entrou em contato com a arquiteta, Sra. Amanda Branches, profissional da requerida
IC VIX LTDA – ME
, responsável pelo projeto do ambiente físico que seria retratado pela imagem 3D e, na urgência de atender a demanda, o requerente enviou, na madrugada do dia 23/09/2014, a imagem pronta para os e-mails da arquiteta, da
SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA – EPP
e da Sra. Rita Tristão, representante legal da referida empresa.

Ressalta-se que, como afirma o apelado, a contratação foi efetivada tanto pela requerida
SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA – EPP
, que negociou os termos do contrato, e pela requerida

IC VIX LTDA – ME
, que lhe prestou as informações sobre a imagem a ser confeccionada e o remunerou pelo serviço prestado.

Contudo, consta da exordial que, o autor, no dia do lançamento do evento, em 29/09/2014, percebeu que a imagem foi publicada na revista com crédito atribuído a outra pessoa, razão pela qual tentou resolver a situação administrativamente junto às rés, mas sem sucesso. Ao passo que a providência que foi adotada pelas requeridas foi a de retirar a primeira edição de circulação e substituí-la por outra, contendo a foto real do ambiente, sem qualquer errata informando o erro na autoria da imagem 3D.

Assim, o ora apelado ajuizou a presente demanda pugnando pela concessão de tutela antecipada e posterior confirmação, para que as requeridas procedessem a publicação de errata na edição da revista CASA COR Espírito Santo e nos jornais de circulação local, indicando que o trabalho produzido na edição de 2014, referente a imagem 3D, foi de autoria do requerente e informando o erro cometido, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos em relação a requerida,
IC VIX LTDA – ME
, fundamentado que

“
Não sendo a primeira ré a responsável pela elaboração e difusão da revista e, consequentemente, não sendo ela a pessoa responsável pela inserção das informações na revista e, em especial, do crédito da imagem, não há como concluir pelo seu dever de reparar os eventuais danos daí advindos e, ainda, de proceder à errata. Pontue-se que, embora contratado pela IC Vix Ltda. ME. a obra intelectual produzida pelo demandante foi enviada diretamente para a Síntese Eventos e Marketing Ltda. EPP, razão pela qual não há se cogitar possível falta de zelo da primeira ré quanto à indicação de autoria ao utilizar a imagem que foi cedida pelo autor para utilização
”.

Quanto a apelante
SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA – EPP
e a requerida

ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.
, o magistrado de origem deu parcial provimento a pretensão autoral, para “
condenar a segunda e terceira rés solidariamente: a) à obrigação de fazer consistente em procederem a publicação de errata na edição subsequente da revista, bem como em circulação local (‘A Gazeta’ e ‘A Tribuna’), medida que já foi plenamente satisfeita com as publicações referenciadas às folhas 445/452; b) ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
”.

Postas essas premissas, em que pese as alegações da apelante, compulsando os autos, tenho que deve ser mantida irretocável a r. sentença que entendeu pela violação ao direito autoral do apelado, tendo em vista que restou devidamente comprovado que o autor realizou a confecção da imagem, conforme documentos acostados às fls. 67/74, bem como que este não recebeu os créditos na revista (documento com a imagem creditada a outro profissional à fl. 03 do Anexo II).

Ademais, não obstante a apelante afirme que não possuía ciência de que o autor era o responsável pela produção da imagem, recebeu diretamente dele o e-mail com o aludido material (fls. 73/74) e que, inclusive, contava com seu nome, razão pela qual não há que se falar em erro escusável.

Aliás, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas (fls. 588/598), denotam que a empresa recorrente possuía conhecimento de que seria produzida a imagem em 3D pelo autor, razão pela qual não há que falar em desconhecimento da autoria da imagem, senão vejamos:

“[...] por conta de atrasos na execução do projeto, a tempo de ser fotografado para publicação no anuário, a Sra. Angela, funcionária da demandada Síntese sugeriu que fosse contratado alguém para realizar a imagem 3D do ambiente para publicação no anuário, ocasião em que sugeriu o nome do autor para este serviço. [...] era de conhecimento tanto da IC VIX quanto da Síntese o atraso e também a publicação em 3D [...]”. (fl. 595) – depoimento da testemunha Abranches Azeredo Coutinho – arquiteta que projetou o ambiente que posteriormente foi reproduzido em imagem 3D pelo apelado.

“[...] é a demandada Síntese quem indica o nome das pessoas para constarem nos créditos das imagens do anuário [...]”. (fl. 592) – depoimento da testemunha Sra. Edilaine Aparecida Chiari – profissional que trabalhou como representante legal na empresa apelante.

Ainda, impende consignar que, embora a empresa
IC VIX LTDA – ME
tenha sido a responsável inicial pela contratação e pagamento do recorrido, não lhe cabia decidir sobre a atribuição dos créditos na publicação, prerrogativa esta que recaía exclusivamente sobre a ora apelante, que tinha pleno conhecimento da autoria da imagem.

Nesse diapasão, dispõe o artigo 24, inciso II e artigo 108, ambos da Lei n° 9.610/1998 que:

Art. 24.
São direitos morais do autor:

[...]

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;

Art. 108.
Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete,
além de responder por danos morais
, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma:

[...].

Com efeito, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
1
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém
.

Na situação dos autos, é assente no colendo Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência pátria que a utilização de imagem sem a indicação do autor configura danos morais, senão vejamos:

DIREITO AUTORAL. OBRAS FOTOGRÁFICAS PUBLICADAS SEM INDICAÇÃO DE AUTORIA. DANO MORAL. EXTENSÃO DO CONSENTIMENTO DO AUTOR DA OBRA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07. 1. Afigura-se despiciendo o rechaço, uma a uma, de todas as alegações deduzidas pelas partes, bastando ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. 2. O acórdão recorrido chegou à conclusão de não haver provas suficientes que indicassem a existência de acordo verbal. Com efeito, inviável a averiguação da existência de acordo verbal entre as partes, porquanto tal providência encontra óbice na Súmula 07 do STJ. 3. A dúvida quanto aos limites da cessão de direitos autorais milita sempre em favor do autor, cedente, e não em favor do cessionário, por força do art. 49, inciso VI, da Lei n.º 9.610 de 1998. 4.
A simples circunstância de as fotografias terem sido publicadas sem a indicação de autoria - como restou incontroverso nos autos - é o bastante para render ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais
. 5. O valor da condenação por danos morais (R$ 15.000,00) deve ser mantido, uma vez não se distanciar dos parâmetros praticados por esta Corte. 6. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 750.822/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/2/2010, DJe de 1/3/2010.)

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE OBRA FOTOGRÁFICA. 1. Pretensão de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. Sentença de parcial procedência – Danos materiais afastados. 3. Incontroversa a
utilização da imagem
sem consentimento
ou créditos ao autor. Violação à Lei de Direito Autoral. 4. Danos morais devidos.
5. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1055626-22.2023.8.26.0053; Relator (a): Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – DIREITOS AUTORAIS – CONTRATAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – DEMORA NA ENTREGA DO PROJETO NÃO DEMONSTRADA – USO INDEVIDO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO E SEM ATRIBUIÇÃO DOS DEVIDOS CRÉDITOS – DANOS MORAIS – CARACTERIZADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ALTERADO – CONDENAÇÃO NA PUBLICAÇÃO DOS CRÉDITOS DE AUTORIA DO PROJETO EM QUESTÃO, POR TRÊS DIAS CONSECUTIVOS, NA MESMA REDE SOCIAL QUE OCORREU A VIOLAÇÃO – ART. 108 DA LEI Nº 9.610/98 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É fato incontroverso o autor realizou pré-projeto de imóvel e encaminhou a requerida, com ressalva de não divulgação, e esta divulgou em sítio eletrônico as fotos do referido projeto como se seu fosse, sem qualquer autorização do autor do projeto, bem como ausência de vinculação da autoria. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. O arbitramento do quantum do dano moral varia de caso a caso e não pode ser irrisório de modo a estimular a prática do ilícito, como também não pode ser exagerado para não se transformar em fonte de enriquecimento de quem padece. A lei de direitos autorais expressamente estabelece a obrigação dos créditos de autoria do projeto arquitetônico em questão, por três dias consecutivos, na mesma rede social, nos termos do art. 108 da Lei nº 9.610 /98. Recursos parcialmente providos. (TJMS. Apelação Cível n. 0807505-27.2022.8.12.0002, Dourados, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Raslan, j: 25/06/2024, p: 26/06/2024).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO AUTORAL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM AUTORIZAÇÃO E
SEM ATRIBUIÇÃO DOS CRÉDITOS DE AUTOR
. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. [...] 6) Provas dos autos que evidenciam que ambas as fotografias foram utilizadas sem a autorização do autor e que apenas a publicação do ano de 2022 teve a devida creditação autoral, sendo forçoso concluir que a obra do autor foi utilizada sem prévia e expressa autorização, em inobservância ao art. 29 da Lei Federal n. 9610/98, e
que não foi respeitado o direito moral do autor, no tocante à publicação do ano de 2018, de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado quando da utilização da obra, ex vi do art. 24 da mesma lei.
7) QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, a indenização fixada pelo juízo de origem, no valor de R$ 3.500,00 (...) para cada demandado, mesmo se reconhecendo que o direito moral do autor foi violado com a utilização de apenas uma das fotografias, não merece a redução pretendida, pois observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem orientar essa espécie de balizamento. 8) QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MATERIAL - Tomando por parâmetro a Tabela de Serviços dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, não merece redução o valor arbitrado pelo magistrado de origem, de R$ 438,62 (...), em se tratando de duas fotografias utilizadas em site. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível, Nº 50170768420238210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-06-2024).

No que se refere ao
quantum
, a doutrina
2
ensina que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sabe-se também que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Nesse contexto, reputo que deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau, ou seja, de R$4.000,00 (quatro mil reais), pois, ao tempo em que atende ao propósito pedagógico da verba, se mostra condizente com a capacidade econômica do causador do dano.

Quanto à valoração do ônus sucumbencial, pondero que o magistrado não resta adstrito ao aspecto quantitativo dos pedidos, haja vista que também deve sopesar o aspecto qualitativo, de modo proporcional ao decaimento dos pleitos.

Nesta hipótese, o autor/apelado formulou na inicial pedido de condenação de todas as requeridas a publicação de errata com indicação do erro e da autoria da imagem e ao pagamento de indenização por danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que obteve êxito apenas em relação a duas demandadas (
SÍNTESE EVENTOS E MARKETING LTDA – EPP
e

ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.
)

e

no pleito indenizatório por danos morais em valor inferior ao postulado, o que, segundo o que preconiza a súmula n° 326 do STJ
4
, a condenação em montante inferior ao requerido na exordial não importa, por si só, em sucumbência recíproca.

Portanto, considero que foi adequado o dimensionamento da sucumbência nos moldes estabelecidos na r. sentença, vez que perdeu a parte autora somente quanto ao pleito de condenação da requerida
IC VIX LTDA – ME
, cumprindo fielmente a regra do art. 86,
caput
, do CPC
5
.

Pelo exposto, não merece acolhimento o recurso da empresa, devendo prevalecer a r. sentença de origem.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença
a quo
.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
6
e no enunciado nº 241 do FPPC
7
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 02% (dois por cento), totalizando uma verba honorária de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil – 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010, p. 98.

3
STJ, EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ. 04/06/2014, Informativo n. 544.

4
Súmula 326/STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

5
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

6
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

7
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.